Tribunal: TJBA
Processo: 8034716-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034716-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LICE DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE IRDR COM EFICÁCIA SUSPENSA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo originário para que a parte autora comprovasse tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante sustenta inexistir previsão legal para tal exigência e invoca afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a exigência de prévia tentativa de composição extrajudicial constitui requisito de admissibilidade da ação em demandas consumeristas e se há fundamento para suspensão do processo em virtude de IRDR cuja eficácia se encontra suspensa. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo vedado condicionar o exercício do direito de ação a prévio requerimento administrativo, salvo previsão legal expressa. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação, exceto quando expressamente exigido por lei, o que não ocorre nas demandas de consumo. 5. A controvérsia em exame é de natureza privada, derivada de relação contratual entre consumidor e instituição financeira, não se aplicando qualquer exigência de esgotamento de via administrativa. 6. O IRDR n.º 1.0000.22.157099-7/002 (Tema 91, TJMG), citado na decisão agravada, encontra-se com eficácia suspensa em razão da interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 987, §1º, do CPC, não podendo servir de fundamento vinculante. 7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, notadamente diante do risco de comprometimento da subsistência da agravante em virtude dos descontos em benefício previdenciário, impõe-se a reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1.A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia não constitui requisito de admissibilidade da ação, salvo quando expressamente previsto em lei. 2. A imposição dessa exigência em demandas consumeristas viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). 3. A suspensão de processo com base em IRDR cuja eficácia se encontra suspensa é indevida.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 987, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral); TJSP, Apelação Cível n.º 1022588-81.2024.8.26.0506, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 09/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034716-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ana Lice da Silva Almeida e Agravado Banco Santander S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Preidente/Relator